Tribunal: TJMT
Processo: 1032370-23.2023.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032370-23.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DEIVYD WALISTON CANDIDO LOPES - CPF: 059.930.581-96 (APELADO), ALMIR SANTANA DA SILVA - CPF: 697.415.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 017.222.491-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ILZA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 466.584.759-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEIVYD WALISTON CANDIDO LOPES - CPF: 059.930.581-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. ROUBO SIMPLES COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA.
DOSIMETRIA DA PENA.
PREMEDITAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE AGRAVANTES E ATENUANTE. RECURSO DEFENSIVO
CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE
PARCIALMENTE
PROVIDO
. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP) à pena de 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento
de 10 dias-multa, e o absolveu dos crimes de desobediência (art. 330 do CP) e direção perigosa de veículo automotor (art. 309 do CTB). A defesa pleiteia a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e a compensação integral entre
duas
a
gravante
s

e
uma
atenuante
. O Ministério Público requer a valoração negativa da conduta social do réu, sustentando que o crime foi cometido durante o cumprimento de pena em regime aberto
e
uso de tornozeleira eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro

questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa da culpabilidade com fundamento na premeditação do crime; (
ii
) estabelecer se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea
e as agravantes da reincidência e do crime praticado contra idoso;
(
iii
) determinar se é cabível a valoração negativa da conduta social do réu em razão da prática de crime durante o cumprimento de pena
e uso de tornozeleira eletrônica
; e
(
i
v
) determinar a competência para
deliberar acerca do
pedido
de
isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A premeditação do crime, evidenciada pela confissão do réu e pelo depoimento da vítima, demonstra grau elevado de reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade
,
nos termos do art. 59 do CP e
da
jurisprudência consolidada do STJ.

A existência de duas agravantes (
multir
reincidência
e crime
praticado
contra idoso) e apenas uma atenuante (confissão espontânea) autoriza a
compensação parcial,
com preponderância das agravantes, em consonância com o Tema Repetitivo nº 585 do STJ.

A prática do crime durante o cumprimento de pena,
estando o réu
sob monitoração eletrônica, caracteriza conduta social reprovável e permite sua valoração negativa, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

A valoração d
a
culpabilidade, antecedentes e conduta social na primeira fase da dosimetria é
autorizada pel
as peculiaridades do caso concreto,
e
a exasperação
, na ausência de fundamentação concreta e específica, exige a adoção da fração
de 1/6
aplicado sobre a pena mínima,
por
cada
circunstância judicial negativa.

O
pedido de isenção do pagamento d
as
custas processuais não pode ser conhecido nesta fase, devendo eventual suspensão ser apreciada pelo juízo da execução penal, conforme previsão legal e jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo

conhecido de parte e, nessa parte,
parcialmente
provido
. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

A premeditação
,
evidenciada por
meio da
perseguição prévia da vítima
,
e
confirmada pela
confissão do réu
,
autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

Na ausência de fundamentação concreta e específica, exige-se a adoção da fração de 1/6 aplicado sobre a pena mínima,
a
cada circunstância judicial negativa.

A compensação parcial entre
uma
atenuante
(
confissão espontânea
)
e
duas

agravantes

(
multir
reincidência
e
do
crime contra idoso
)
é válida, com preponderância das agravantes
,
o
que se encontra
em consonância com o Tema Repetitivo nº 585 do STJ.

A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar
bis in idem.

A análise sobre a isenção do pagamento de custas processuais compete ao juízo da execução penal, não sendo matéria a ser decidida em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 61, I e II, "h", 65, III, "d", 68; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 833825/PE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, T6, j. 26.02.2024,
DJe
01.03.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ,
AgRg
no HC 471.847/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 28.03.2019,
DJe
09.04.2019; STJ,
AgRg-AREsp
2.753.332/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 11.02.2025; TJMT, Apelação nº 1001034-13.2024.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 01.04.2025; TJMT, Ap. Crim. nº 1000818-02.2022.8.11.0027, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29.05.2024, DJE 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
M
inistério
P
úblico do
E
stado de
M
ato
G
rosso
e por
D
eivyd

W
aliston
C
andido
L
opes
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento
de 10 (dez) dias-multa, absolvendo-o das imputações relativas aos crimes de desobediência (art. 330 do CP) e direção perigosa de veículo automotor (art. 309 do CTB).

Consta da denúncia que, no dia 14
de agosto de 2
023, por volta das 07h40min, na Rua Osvaldo
S
hegueite

Suzuki, em Rondonópolis/MT, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça, um colar de ouro
,
tipo cabo de aço
,
com pingente redondo em forma de medalha, pertencente à vítima I.

F.

S., avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a
defesa réu
pleiteia: a) afastamento da valoração negativa da culpabilidade, por entender que não há provas suficientes da premeditação;
b) compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da
reincidência
,
argumentando que o juízo já utilizou uma das condenações anteriores para valorar negativamente os antecedentes
, restando apenas uma
condenação que deve ser compensada com a
atenuante
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, sustentando que a premeditação do crime restou devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e pela confissão do próprio acusado, além de defender a manutenção da compensação parcial entre as agravantes e a atenuante, considerando a
multirreincidência
do réu.

O
Ministério Público, em seu recurso, requer a negativação da conduta social do réu, sob o fundamento de que ele cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, monitorado por tornozeleira eletrônica, o que demonstraria comportamento incompatível com as oportunidades de ressocialização oferecidas.

A defesa, em suas contrarrazões ao recurso ministerial, argumentou que a valoração negativa da conduta social configuraria
bis in idem
, uma vez que o réu teve sua pena agravada pelos antecedentes e pela reincidência, além de ter sofrido as consequências na execução penal pela falta grave.

A Procuradoria de Justiça
, em parecer emitido pelo eminente Procurador-Geral de Justiça

Almir Tadeu de Arruda Guimarães,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial, entendendo que a negativação da culpabilidade está devidamente fundamentada na premeditação do crime, que a conduta social deve ser valorada negativamente pelo cometimento de crime durante o cumprimento de pena, e que a compensação parcial entre as agravantes e a atenuante deve ser mantida, considerando a existência de duas circunstâncias agravantes (reincidência e crime praticado contra pessoa idosa) e apenas uma atenuante (confissão espontânea).

É o relatório.

À
douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITO
S
DE ADMISSIBILIDADE)

Cumpre destacar que os recursos são tempestivos, foram interpostos por partes legitimadas e mediante instrumento jurídico adequado, no entanto o pedido de gratuidade da justiça por vulnerabilidade econômica
, pleiteado pela defesa do réu
Deivyd

Waliston
Candido Lopes
não deve ser conhecido. Assim, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
defensivo
apenas em parte
. Por outro lado,
conheço do recurso interposto pelo Ministério Público
.

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça
pleiteado pela defesa do réu
, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 4) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO (...) 4 -
Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender (pelo prazo legal) a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à mingua de previsão legal para tanto.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000818-02.2022.8.11.0027, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024).

Portanto, deixo de conhecer dos pedidos de isenção do pagamento das custas processuais, porquanto tais matérias competem ao Juízo da Execução Penal, que poderá, no momento oportuno, avaliar a possibilidade de suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômico-financeira do condenado, nos termos da legislação aplicável.

Feita a admissibilidade, passo à apreciação d
o mérito dos recursos.

II. VOTO
(MÉRITO)

Colenda câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Deivyd

Waliston
Candido Lopes
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento
de 10 (dez) dias-multa.

A defesa pretende o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, por entender que não há provas suficientes da premeditação
, bem como pretende
a compensação da agravante da reincidência e com a atenuante da
confissão
. O
Ministério Público

requer a negativação da conduta social do réu, sob o fundamento de que ele cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, monitorado por tornozeleira eletrônica.

Passo à análise dos recursos separadamente.

A.

DO RECURSO DEFENSIVO

Em razões recursais, a defesa pleiteia: a) afastamento da valoração negativa da culp
abilidade, por entender que não há provas suficientes da premeditação;
b)
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, argumentando que o juízo já utilizou uma das condenações anteriores para valorar negativamente os antecedentes, restando apenas uma
condenação para caracterizar reincidência, a qual deve ser compensada com a
atenuante
da confissão.

No que se refere à tese da d
efesa
para afastar
a valoração negativa da culpabilidade,
com
o
argumento
de
que não há provas suficientes da premeditação do crime e que a conduta não extrapolou a normalidade do tipo penal
,
razão
não
lhe assiste, conforme passo a
demonstrar.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade social da conduta, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(...)

A culpabilidade, para fins do art. 59 do
CP,
deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta,
ap
ontando
maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

(...)
(STJ -
AgRg
no HC: 833825 PE 2023/0218987-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024).

Com efeito, a dosimetria da pena insere-se
no
juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

No caso em análise, a premeditação do crime restou cabalmente demonstrada
,
tanto pelo depoimento da vítima quanto pela confissão do próprio acusado. O réu admitiu em juízo que já havia observado a vítima em duas ocasiões anteriores durante suas caminhadas, e que deliberadamente aguardou o momento em que ela estivesse sozinha para consumar o delito
.

A esse respeito, confirmando a premeditação, colhe-se
transcrição de seu interrogatório
,
prestado perante
a
a
utoridade judici
á
ria (ID. 298093437):

Juiz:
(3:31) O senhor pode contar como foi então?

Acusado:
(3:34) Ó, no caso aí, isso aí foi de manhã. (3:37) Porque tipo assim, eu já havia... (3:38) Eu tinha vindo ela duas... (3:40) Como eu trabalho para lá, aí eu já tinha vindo ela duas vezes antes já. (3:44) Fazendo caminhada, né. (3:45) Nisso aí, eu já estava pensando já em pegar alguma coisa. (3:49) Querer pagar uma dívida, né. (3:50) De droga mesmo.

Juiz:
(3:52) O bairro era
Sunflower
ali? (3:53) Greenville?

Acusado:
3:54) Lá no Granville. (3:55) Isso, lá no Granville. (3:57) E como que eu já estava querendo pagar uma dívida já, (3:59) aí eu fiquei de olho nisso aí dela. (4:01) Aí tipo, nisso aí, não foi no primeiro dia que eu
vi ela
. (4:05) Porque eu já tinha vindo ela já. (4:06) Ela trabalhava lá, isso aí eu não vou mentir. (4:08) Eu já estava trabalhando lá mesmo, lá de pintura. (4:11) E aí, no caso, no segundo... (4:13) No terceiro dia que eu vi que ela estava sozinha na rua, (4:15) eu fui e catei. (4:17) Peguei, no caso, né. (4:18) Fui lá e... (4:19) Mas também eu não... (4:20) Eu não bati nela, não fiz nada. (4:22) Não fiz nada com ela. (4:23) Eu só cheguei, catei a corrente, montei na moto e foi embora.

(...)

Acusado:
(6:36) Eu não peguei... (6:37) Tipo, eu não
ouvi ela
no primeiro dia que eu
vi ela
. (6:40) Não foi dessa forma. (6:41) Eu já estava trabalhando lá. (6:42) Eu já
vi ela
fazendo caminhada, já, duas vezes. (6:45) E aí, no caso, ia ela e uma amiga dela. (6:47) Estou sendo sincero. (6:48) Ia ela e uma amiga dela. (6:49) Quando ela
desvencilhou
com a amiga dela... (6:51) No caso, quando ela se despediu da amiga dela... (6:53) Porque se eu chego de chegar lá nas duas, ia ser um desespero. (6:56) Era perigoso alguém me catar ali e me matar. (6:59) Sabe como que é? (7:00) Aí e
u
esperei

e
l
a

desinvenci
ar
da amiga dela. (7:02) Depois que el
a
desenfiou
, cheguei nela sozinha. (7:05) E negócio. (7:06) O prato ela não estava conseguindo tirar. (7:08) Mas ela falou, não, só sai de perto de mim. (7:10) Porque mulher é assim, né? (7:11) Sabe como é que é? (7:12) Mulher é apavorada. (7:12) Ela falou, só sai de perto de mim. (7:13) Quando ela saiu, ela tirou e jogou no chão. (7:16) Tipo, jogou meio que no rumo da minha mão. (7:17) Não consegui pegar e peguei no chão. (7:19) Só isso. (7:19) Mas não puxei cabelo, não bati, não fiz nada. (7:22) Nada, nada. (7:23) Isso aí eu tenho certeza. (7:26) De dentro do meu coração.

A vítima, por sua vez, confirmou
,
em seu depoimento
,
que
tinh
a visto o acusado circulando nas proximidades de sua residência antes da prática do crime, corroborando a tese de que o delito foi cuidadosamente planejado
. Transcrevo a seguir, excerto d
as
declaraç
ões prestadas pela vítima
(ID. 298093437
):

(...)
Ministério Público:

(4:17) A senhora lembra de como ele era, das características dele?

Vítima
:
(4:22) Eu lembro.

Ministério Público:

(4:24) Pode falar
pra
gente, por favor?

Vítima:

(4:26) Isso aí acho que foi numa segunda-feira. (4:29) Sexta-feira eu
tava
lavando a calçada na minha casa. (4:33) Aí eu vi o rapaz passou, né? (4:37) Com a calça suja de tinta e a jaqueta daqui e o capacete igual. (4:44) Quando eu peguei e vi que passou
pra
lá, mas eu não percebi nada. (4:50) Acho que ele já
tava
me sondando. (4:51) Sempre eu
tava
com essa corrente. (4:54) Aí eu tinha entrado no portão. (4:56) Quando eu entrei no portão, eu
vi ele
vindo de volta. (4:58) Ele ia me pegar na volta.

Ministério Público:

(5:00) Isso antes do dia, do fato?

Vítima:
(5:02) Antes do dia, na sexta-feira. (5:04) Aí quando foi na segunda, eu fazendo caminhada, (5:07) aí eu lembrei que era o mesmo rapaz que passou
de
frente à minha casa. (...)

No caso em tela, a observação prévia da vítima durante suas caminhadas e a espera pelo momento oportuno
,
quando ela se encontrava sozinha
,
demonstram
a
premedi
tação
do réu,
independentemente da ausência de um plano complexo.

A perseguição da vítima em via pública por, no mínimo, três dias demonstra um planejamento prévio da ação criminosa, permitindo ao agente escolher o momento mais oportuno para a abordagem, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da vítima. Tal conduta revela não apenas frieza e cálculo, mas também uma clara intenção de garantir o sucesso da empreitada delituosa.

Esta Corte já pacificou o entendimento de que
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
, conforme Enunciado Criminal nº 49 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis
. E
mbora a aplicação de 1/6 seja indica
da
como regra,
cabe ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e
exasperar
a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É
esse
o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. (
AgRg no HC n. 733.841/PA
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022).

Na espécie, o magistrado singular condenou o réu como incurso nas penas do

artigo 157,
caput,
do Código Penal (roubo simples)
, que prevê a pena de reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos
, e multa.

Na primeira fase da dosimetria, reconheceu
duas circunstâncias judiciais negativas
,
a
culpabilidade
, em razão da premeditação do crime,
já devidamente mantida, conforme fundamentação anterior,
e os
antecedentes criminais
, diante de condenações anteriores
, caracterizadoras da
multirreincidência
.

O
Juízo
a quo
elevou a pena
mínima
em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
acima do mínimo legal, fixando
a pena-se, pois, em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Assim
,
cada circunstância judicial negativa repercutiu no aumento proporcional de
08 (oito) meses
e 22 (vinte e dois) dias
, calculados
sobre a pena mínima de 04 (quatro) anos.

No entanto, atendendo ao parâmetro jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada (
AgRg
no HC 471.847/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
09/04/2019), calculada sobre a pena mínima, tem-se que o aumento deveria corresponder a 8 (oito) meses para cada circunstância judicial, de modo que o recurso defensivo, nesse particular, deve ser provido.

Portanto, a valoração negativa da culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada,
no entanto não foram as circunstâncias judiciais
fixada
s
em parâmetro razoável,
merecendo reparo
, o que será feito adiante.

A defesa pleiteia
, também,
a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, argumentando que o j
uízo já utilizou uma das condenações definitivas do réu para valorar negativamente os antecedentes, restando apenas uma única condenação para fins de reincidência
, de modo que deve haver compensação entre reincidência e confissão.

O pleito
, todavia,
não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o juízo sentenciante reconheceu duas circunstâncias agravantes: a
multir
reincidência
(art. 61, I, CP) e o crime praticado contra pessoa idosa (art. 61, II, "h", CP), além da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP)
, conforme cito o teor a seguir:

(...)
Na
segunda fase
, considerando que o acusado possui outra condenação criminal anterior, comprovada, portanto, a
multirreicidência

(executivo de pena n. 0003101-06.2019.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara desta Comarca), utilizo a condenação do processo 0006127-46.2018.8.11.0064 nesta fase, e reconheço a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP. Igualmente, reconheço a circunstância agravante do art. 61, inciso I, alínea “h”, do Código Penal, haja vista a vítima ter 62 anos de idade na data do fato. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ensejando a preponderância daquelas circunstâncias em relação à confissão. Inteligência do Tema Repetitivo n.º 585, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim,
ante a compensação parcial da agravante da reincidência, assim como agravante do crime contra pessoa idosa com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância das agravantes,
diante da agravante aludida e quantidade de condenações pretéritas, aumento em 1/8 a pena aplicada, resultando a pena provisória em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias.
(...)
.

Com efeito, o Relatório de Antecedentes Criminais do réu (ID. 300690356) comprova inequivocamente sua condição de
multirreincidente
, revelando múltiplas condenações definitivas anteriores ao crime objeto destes autos: Processo 0006940-73.2018.8.11.0064 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos (baixado em 06/04/2021); Processo
6127-46.2018.811.0064
- Ação Penal - Procedimento Ordinário (baixado em 05/06/2019); SEEU nº
0003101-06.2019.8.11.0064
- Execução da Pena (em andamento); SEEU nº 2000297-60.2021.8.11.0064 - Execução da Pena (baixado em 20/01/2022).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 585, fixou a seguinte tese:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

No caso concreto, se verifica que o magistrado
indicou

a
existência d
a

multirreincid
ê
ncia
do réu
. Utilizou uma das condenações para caracterizar maus antecedentes
, na primeira fase da dosimetria, e utiliz
ou
as demais condenações para preponderar
sobre a atenuante da confissão
, nos termos do Tema 585 do STJ
. Com isso,
preponderando a
multir
reincidência
- uma vez que compensou parte dela com a atenuante da confissão - o que remanesceu d
ela
somando
-se à outra agravante existente – do crime praticado contra idoso - vê-se que o magistrado justificou o uso da fração de 1/8 para exasperar a pena-base.

Ademais, o fato de uma das condenações anteriores ter sido utilizada para valorar negativamente os antecedentes não impede que a condição de
multirreincidente
seja reconhecida
para fins de compensação parcial
na segunda fase da dosimetria da pena, tal como fez, fundamentadamente, o magistrado
a quo
, conforme trecho já da sentença acima transcrito.

É
esse
o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
2. Noutro ponto, tratando-se de acusado
multirreincidente
, deve ser mantida a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, visto que a compensação integral implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(...) (STJ -
AgRg
no HC: 834030 SC 2023/0220098-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/12/2023).

Aliás, ainda que fosse o caso de compensar a reincidência com a confissão
espontâne
a
como pretende a defesa, remanesceria a agravante do crime praticado contra idoso, que, segundo a jurisprudência, autoriza, como regra a exasperação da fração de 1/6, o que, no caso seria prejudicial ao réu
. Isso porque, mesmo preponderando a
multirreincidência
sobre a atenuante da confissão e existindo outra agravante – a do crime praticado contra idoso – o magistrado
optou pela fração de 1/8 para o aumento da pena na segunda fase, resultando n
a elevação da pena de
05 anos, 05 meses e 10 dias para a pena
intermediária de 06 anos,
01 mês e 15 dias de reclusão.

Importante destacar
, mais uma vez,
que
a jurisprudência se utiliza, na segunda fase da dosimetria da pena, como regra, da fração de 1/6 para exasperar a pena. No caso, então,
a aplicação da fração de
1/8
na segunda fase, ao invés de
1/6
, mostra-se mais benéfica ao réu. Caso
fosse
aplicada a fração de
1/6
sobre a pena-base de 05 anos, 05 meses e 10 dias (equivalente a 1.960 dias),
geraria
o aumento de
326 dias
(aproximadamente
10 meses e 26 dias
), resultando em uma pena intermediária de
2.286 dias
, correspondente a
06 anos, 04 meses e 06 dias
.
Com a fração de
1/8
efetivamente aplicada, o aumento foi de
245 dias
(aproximadamente
08 meses e 05 dias
), resultando na pena intermediária fixada em
2.205 dias
, equivalente a
06 anos, 01 mês e 15 dias
.

Portanto, o pleito defensivo, nesse particular, deve ser desprovido, seja porque a preponderância da
multirreincidência
tem respaldo n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
por meio do
Tema Repetitivo nº 585 (REsp 1.738.994/PA)
, seja porque a aplicação da agravante do crime praticado por idoso, por si só, implicaria no uso da fração de 1/6, o que implicaria em prejuízo ao réu
.

Dessa forma, mantenho a fração de 1/8 aplicada pelo juízo de primeiro grau na segunda fase da dosimetria, por ser mais favorável ao réu.

B.
DO RECURSO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O recurso ministerial limita-se a pleitear a valoração negativa da conduta social do réu, argumentando que, à época dos fatos, o acusado cumpria pena no regime aberto, monitorado por tornozeleira eletrônica (SEEU nº 0003101-06.2019.8.11.0064), em razão de condenações anteriores por tráfico e roubo. Sustenta o
Parquet
que o cometimento de nova infração durante o cumprimento de pena revela completo menosprezo às oportunidades de ressocialização oferecidas ao acusado, demonstrando conduta social reprovável que justifica a exasperação da pena-base, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

S
ustenta o
Parquet
que
a c
ircunstância

da c
onduta social do
réu
demonstra o completo menosprezo

pelas oportunidades de ressocialização que lhe foram oferecidas pelo Estado, uma vez que, mesmo sob o regime mais brando e utilizando tornozeleira eletrônica, optou por praticar nova infração penal, contrariando as expectativas legais e revelando comportamento social reprovável.

Aduz, ainda, que não haveria
bis in idem
na valoração negativa da conduta social com esse fundamento, pois os antecedentes criminais e a reincidência referem-se a condenações anteriores específicas, enquanto a conduta social negativa decorre do comportamento do réu ao cometer novo crime durante o cumprimento de pena, evidenciando seu desajuste social e desrespeito às normas impostas.

O recurso

da acusação
, nesse sentido,

merece provimento.

A conduta social, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se ao comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, revelando sua maior ou menor adaptação às regras de convívio social.

No caso em análise, restou comprovado nos autos que o réu, à época dos fatos, cumpria pena
pelo processo
SEEU nº 0003101-06.2019.8.11.0064, em razão de condenações por tráfico e roubo. Sob o regime mais brando e utilizando tornozeleira eletrônica, ele cometeu nova infração durante o cumprimento da pena, contrariando as expectativas legais.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
a exasperação da pena-base pela conduta social é legítima quando o crime
é
cometido durante o cumprimento de pena
(
AgRg-AREsp
nº 2.753.332/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11/02/2025).

No mesmo sentido, este
Egrégio
Tribunal de Justiça já decidiu que
a prática do crime durante o cumprimento de pena impõe a negativação da conduta social, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores
(Apelação nº 1001034-13.2024.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 01/04/2025).

A perpetração de infração penal durante o cumprimento de pena revela completo menosprezo às oportunidades de ressocialização oferecidas ao acusado, demonstrando conduta social reprovável e justificando a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Importante ressaltar que não há
bis in idem
na valoração negativa da conduta social com base nesse fundamento, pois cada instituto jurídico considera aspectos distintos da conduta do agente. Os antecedentes criminais avaliam condenações anteriores transitadas em julgado; a reincidência considera a existência de condenação anterior dentro do prazo depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP; enquanto a conduta social negativa, no caso em análise, decorre especificamente do comportamento do réu ao cometer novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, com uso de tornozeleira eletrônica, revelando seu desajuste social e desrespeito às normas impostas pelo Estado.

Esta circunstância específica demonstra um desvalor na conduta social que vai além da mera existência de condenações anteriores, evidenciando que o agente, mesmo sob vigilância estatal e tendo recebido a oportunidade de cumprir sua pena em regime mais brando, optou por violar novamente a lei, justificando assim a valoração negativa deste vetor na primeira fase da dosimetria.

Portanto, deve ser acolhid
a

a tese
ministerial para valorar negativamente a conduta social do réu, com consequente
ponderação na fixação da
pena-base.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Considerando o provimento do recurso ministerial para valorar negativamente a conduta social do réu,
bem como o parcial provimento do recurso da defesa para valorar as circunstâncias judiciais com a fração de 1/6 sobre a pena mínima,
passo ao redimensionamento da pena, observando os critérios do sistema trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal.

Primeira fase:

Na primeira fase da dosimetria, mantendo-se a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, e acrescentando-se a valoração negativa da conduta social, tem-se três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Adotando-se o critério de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no HC 471.847/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/03/2019,
DJe
09/04/2019), e levando em consideração que a pena cominada para o crime de roubo simples varia de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, parte-se do mínimo legal de 4 (quatro) anos, ao qual se acrescem 8 (oito) meses para cada uma das três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e conduta social).

Dessa forma,
o
acréscimo

totaliza
o
aumento de 2 (dois) anos
,
razã
o

pel
a
qual
fixo a

pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Segunda fase:

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento das agravantes da reincidência (art. 61, I, CP) e do crime praticado contra pessoa idosa (art. 61, II, "h", CP), bem como da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), conforme corretamente aplicado pelo magistrado sentenciante.

Considerando a presença de duas circunstâncias agravantes e apenas uma atenuante, e em consonância com o Tema Repetitivo nº 585 do STJ, deve ser mantida a compensação parcial entre elas, com preponderância das agravantes
, conforme exposto anteriormente
.

Assim, considerando a compensação
parcial
entre a confissão espontânea e a reincidência, e aplicando a agravante remanescente do crime praticado contra pessoa idosa,
aumento a pena
em 1/8 (um oitavo),

tal como fez o juízo de origem,
resultando na pena intermediária de
6 (seis) anos
,
9 (nove) meses
e 3 (três) dias
de reclusão.

Terceira fase:

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição aplicáveis ao caso, torno
definitiva a pena em
6 (seis) anos
,
9 (nove) meses e 3 (três) dias
de reclusão
.

Quanto à pena de multa, considerando as circunstâncias judiciais analisadas e a situação econômica do réu,
fixo-a em 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial fechado
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, em razão da
multi
r
r
eincidência

e da pena superior a 4 anos.
Conforme
entendimento
consolidado pelo

Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que

a reincidência e a circunstância judicial negativa (antecedentes) justificam a fixação do modo fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos" (Súmula n. 269/STJ), conforme recente julgado: "A reincidência e a circunstância judicial negativa (antecedentes) justificam a fixação do modo fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos. Súmula n. 269/STJ"
(STJ -
AgRg
no REsp: 2136766 SP 2024/0132480-1, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 12/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
,
em parte
,
do recurso
da defesa
e
,
na parte
conhecida
,
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para
fixar, na primeira fase,
a fração de 1/6
cada
circunstância judicial negativa.
CONHEÇO
do recurso
ministerial e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para negativa
r
a conduta social do réu
.

Em consequência,
redimension
o
a pena
definitiva do réu
Deivyd

Waliston
Candido Lopes

para

6 (seis) anos
,
9 (nove) meses e 3 (três) dias
de reclusão
, em
regime inicial fechado
,
e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025